Tribunal: TJSP
Processo: 1006483-74.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
ção da prova documental, ou pericial, necessária - Apelação provida.*
(TJSP; Apelação Cível 1006483-74.2024.8.26.0297; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2026; Data de Registro: 15/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/05/2026

Data de publicação:

15/05/2026

Ementa:
*SUPERENDIVIDAMENTO – Ação manejada com o propósito específico de repactuação de contratos de mútuo bancário, pelo rito da Lei Federal 14.181/2021 – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento de que o salário líquido da parte autora era superior ao 'mínimo existencial', conforme estabelecido no Decreto 11.150/2022 – Irresignação

Ementa:
*SUPERENDIVIDAMENTO – Ação manejada com o propósito específico de repactuação de contratos de mútuo bancário, pelo rito da Lei Federal 14.181/2021 – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento de que o salário líquido da parte autora era superior ao 'mínimo existencial', conforme estabelecido no Decreto 11.150/2022 – Irresignação recursal da parte autora alegando que houve cerceamento de defesa pela não produção de perícia para apurar sua situação financeira, reiterando os argumentos da inicial e apontando a inconstitucionalidade do Decreto Federal 11.150/2022 – CONTROLE DIFUSO – Elementos na petição inicial e do contexto de edição do Decreto Federal 11.150/2022 que regulamentou a questão do 'mínimo' existencial da Lei Federal 14.181/2022 que não apontam situação de 'inconstitucionalidade' material para acionar o controle difuso pela reserva de Plenário, sendo que essa matéria está sendo analisada no âmbito das ADPF's 1005, 1006 e 1097 no Supremo Tribunal Federal – CERCEAMENTO DE DEFESA – Caracterização - Ação proposta para renegociação e conciliação de dívidas bancárias – Decreto 11.150/2022 que estabelece vários parâmetros para dedução das despesas para preservação do 'mínimo existencial' com piso de renda líquida em R$ 600,00 – Impossibilidade dessa aferição sem prova documental suficiente para análise do plano de pagamento e das despesas indicadas como 'essenciais' para uma vida digna – Exame do pedido de justiça gratuita que recomendou maior sensibilidade ao julgador de primeiro grau na avaliação desses critérios – Sentença anulada para a complementação da prova documental, ou pericial, necessária - Apelação provida.*